Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-23.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001727-23.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA CORREA - CPF: 537.944.271-49 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO - PLEITO DE PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS RELATIVAS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA AOS PERÍODOS ANTERIORES A 05 (CINCO) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO - LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA No 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

As férias devidas consistem somente àquelas que foram havidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo que as relativas aos períodos anteriores se encontram fulminadas pela prescrição.

2.
Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as férias foram concedidas ao servidor extemporaneamente, é pertinente o pagamento em dobro das férias atinente aos períodos não prescritos.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

“(Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para:

A. CONDENAR Município requerido no pagamento da incidência da dobra, do período aquisitivo de 18/03/2016 a 17/03/2017, correspondente as férias usufruídas após o decurso do período concessivo, devidamente atualizada e com juros;

B. CONDENAR ao pagamento consistente na concessão das férias do período aquisitivo de do período aquisitivo de 18/03/2017 a 17/03/2018, 18/03/2018 a 17/03/2019, 18/03/2019 a 17/03/2020, 18/03/2020 a 17/03/2021, com pagamento em dobro, e o período aquisitivo de 18/03/2022 a 17/03/2023, sem incidência da dobra, a ser calculado sobre a média da remuneração da servidora.

A Recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou sucessivamente, seja declarada a prescrição de todos os eventuais valores e direitos anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

A Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023